Tribunal: TJBA
Processo: 8073047-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073047-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LOCADORA ARATU TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA

Advogado(s)
:
ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA, PEDRO AUGUSTO MACEDO MACHADO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA DE NÃO CONHECIMENTO SOB O FUNDAMENTO DE INADEQUAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE FIXA O
QUANTUM DEBEATUR
E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento. Na origem, decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, fixou o valor exequendo, determinou expedição de precatório e condenou em honorários sucumbenciais. O Município Agravante sustenta que a decisão não extinguiu a execução, invocando o Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 19/2023 e o REsp 1.698.344/MG.

II. Questão em discussão

Definir a natureza jurídica da decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, fixa o
quantum
debeatur
e determina expedição de precatório, para fins de identificação do recurso cabível.

III. Razões de decidir

A decisão que fixa definitivamente o
quantum
debeatur
e determina expedição de precatório exaure a atividade jurisdicional executiva, possuindo natureza de sentença (art. 203, § 1º, CPC), cabendo apelação (art. 1.009, CPC). A interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, obstando a fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
.

Tese: A decisão que fixa definitivamente o
quantum
debeatur
e determina expedição de precatório em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública possui natureza de sentença, desafiando apelação.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação citada:
CPC,
arts
. 80, 203, §§ 1º e 2º, 1.009 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência citada:

STJ, REsp 1.698.344/MG; STJ,
AgInt
no REsp 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
26.11.2019; Súmula 311/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073047-16.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravada LOCADORA ARATU TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.

A
CORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do agravo interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA